Tribunal: TJBA
Processo: 0827298-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0827298-91.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADA: TL COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO - TFF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO FISCAL POR DIVERSOS ANOS. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. ARTIGO 234, DA LEI N. 7.186/2006, CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR (CTRMS). CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRESSUPOSTO PARA CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, NÃO PARA QUALIFICAÇÃO DA INATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0827298-91.2015.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.